Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0734986-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA HELENA DUARTE AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU, JOSE ABILIO PRADO DE FRANCA, JJ FRANCA VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 0700484-88.2017.8.07.0007, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação oferecida pela ora agravante, in verbis: [...] Trata-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Por meio da impugnação de id. 103093562, insurge-se a devedora EDNA HELENA DUARTE contra as penhoras realizadas via SISBAJUD, defendendo, em síntese, que os valores bloqueados são de natureza salarial. Decido. Muito embora a devedora sustente que a verba penhorada é proveniente de salário, não anexou aos autos qualquer documento que corrobore suas alegações. Por conseguinte, a rejeição da impugnação à penhora apresentada é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 103093562. Preclusa a presente decisão, oficie-se para transferência dos valores bloqueados para conta de titularidade da parte autora. Sem embargo, deve o autor apresentar o valor atualizado do débito, no prazo de 2 dias, para análise do pedido de id. 98081527 [...] Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega, em apertada síntese, que “A conta corrente do Banco Itaú é a conta em que a Agravante recebe seu salário (vide IDs 51514704 / 66781206 / 66781207 / 66781208 / 66781209 / 66781210 / 66781211 – cartão referente à conta bancária no Banco Itaú, Carteira de Trabalho e Contracheque)”. Pugna pela suspenção da “ordem de transferência dos valores bloqueados para o Agravado credor (1o Agravado)” e dos “atos de penhora efetuados (ID 100848297 / 100848299 / 100848302 / 100848303 / 100848305 / 100848307)”. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para “reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados com base nos documentos constantes dos autos da ação judicial, bem como com base na verossimilhança dos argumentos da Agravante e, consequentemente, desconstituir os atos de penhora efetuados (ID 100848297 / 100848299 / 100848302 / 100848303 / 100848305 / 100848307), bem como obstar novos bloqueios em suas contas bancárias, com fundamento na inteligência do art. 833, IV, do CPC”. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da recorrente. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse sentido, colha-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Do exame dos autos na origem constatou-se que a agravante sequer comprova que os atos executórios recaíram sobre verba salarial. Nenhum dos documentos acostados ao feito e mencionados pela agravante no recurso corrobora a tese de que a agravante recebe verba salarial na conta objeto de constrição. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito